Tribunal: TJSP
Processo: 1014474-35.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência do embargado. Admissibilidade parcial.
FRAUDE À EXECUÇÃO. Inexistência de prova de má-fé do terceiro adquirente. Inteligência da Súmula 375 do STJ. Documentação trazida com a exordial que se revela idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo embargante. Precedentes do TJSP. Decisão preservada.
HONORÁRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência do embargado. Admissibilidade parcial.
FRAUDE À EXECUÇÃO. Inexistência de prova de má-fé do terceiro adquirente. Inteligência da Súmula 375 do STJ. Documentação trazida com a exordial que se revela idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo embargante. Precedentes do TJSP. Decisão preservada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitrados em 20% do valor da causa, o que corresponde a, aproximadamente, R$ 40.800,00. Valor exorbitante que comporta redução para 10%. Sentença reformada tão-somente nesse ponto.

Recurso provido em parte somente para reduzir os honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa.